Tribunal: TJDFT
Processo: 0707431-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0707431-43.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: ELIENE CRUZ DE SOUZA SILVA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria/DF, que nos autos da ação ajuizada em seu desfavor por ELIENE CRUZ DE SOUZA SILVA, deferiu o pedido de tutela de urgência, consistente em compelir a agravada a autorizar a realização de procedimento de cirurgia plástica reparadora decorrente dos efeitos de cirurgia bariátrica, nos exatos termos da prescrição médica, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00. Alega a agravante, em síntese, que não está obrigada a dar cobertura ao procedimento de mamoplastia com inclusão de prótese, pós-cirurgia bariátrica, porque o referido procedimento consta no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde definido pela Resolução Normativa - RN no 428 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) somente para abordagem de mamas após trauma ou tumores, e por não se tratar do caso, a solicitação atual não apresenta cobertura. Esclarece que, para o caso da agravada, o único procedimento de cobertura obrigatória é a cirurgia de dermolipctomia, consoante diretriz da própria ANS. Sustenta, por fim, que o valor fixado a título de astreintes afigura-se excessivo e desproporcional, sobretudo porque não houve qualquer limitação tampouco estabelecimento de prazo para o cumprimento da obrigação imposta. Pretendeu, liminarmente, que fossem suspensos os efeitos da decisão agravada e, no mérito, o provimento do recurso para revogar a decisão agravada ou, subsidiariamente, que fosse fixado prazo razoável para o cumprimento da obrigação, assim como limitada a multa arbitrada. Por meio da decisão de Id. 24054173, foi concedido o efeito suspensivo ao recurso. Contrarrazões no Id. 24714621. É relato do necessário. Decido. Conforme se depreende de consulta ao andamento processual da ação principal, fora prolatada sentença nos autos de origem em 07/05/2021. O processo foi extinto, com apreciação do mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, ante a procedência parcial do pedido. Assim, tendo sido proferido provimento jurisdicional de extinção na origem, com julgamento de mérito, impõe-se considerar prejudicado o presente agravo, em razão da perda do objeto recursal por fato superveniente. Nesse sentido é pacífica a jurisprudência deste egrégio Tribunal, como ilustra o seguinte julgado: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a antecipação da tutela de urgência, quando, no processo de origem, é proferida sentença que extingue o feito com resolução do mérito. 2. Agravo de instrumento prejudicado. (Acórdão 1145314, 07027859220188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/12/2018, publicado no DJE: 31/1/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, e art. 87, XIII, do RITJDFT, JULGO PREJUDICADO o presente recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de maio de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator